Tribunal: TJSP
Processo: 2393670-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI JULGADO PROCEDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA QUE FIGURA COMO DEVEDORA NO FEITO EXECUTIVO (L.H.P.L), OCASIÃO NA QUAL FOI TIDA POR INEFICAZ, PERANTE A EXEQUENTE, ORA AGRAVADA (T.B.P.E A.L.), A ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA ORA INTERESSADA T. I. M. U. L. – AGRAVANTE QUE FIGURA COMO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI JULGADO PROCEDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA QUE FIGURA COMO DEVEDORA NO FEITO EXECUTIVO (L.H.P.L), OCASIÃO NA QUAL FOI TIDA POR INEFICAZ, PERANTE A EXEQUENTE, ORA AGRAVADA (T.B.P.E A.L.), A ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA ORA INTERESSADA T. I. M. U. L. – AGRAVANTE QUE FIGURA COMO INTERESSADA NO FEITO POR TER ADQUIRIDO PARTE DAS QUOTAS SOCIAIS MENCIONADAS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AGRAVANTE QUE SEQUER FOI INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, NÃO CONTANDO COM INTERESSE RECURSAL NO QUE SE REFERE A TODOS OS PEDIDOS POR ELA DEDUZIDOS ACERCA DE TAL MATÉRIA (EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO, IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE AO MENOS EM RELAÇÃO A ELA, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEU FAVOR) – RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A TAIS TÓPICOS.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – "INICIAL" DE INSTAURAÇÃO DO PRESENTE INCIDENTE QUE NÃO SE MOSTRA INEPTA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CERTOS EFEITOS DE FRAUDE A EXECUÇÃO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA, NOS EXATOS TERMOS EM QUE LITERALMENTE PREVISTOS PELO ART. 137, DO CPC – PRELIMINAR AFASTADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE, O QUE SE TEM POR FORÇA DE INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO – SUPOSTA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES FORMULADAS PELA RECORRENTE, BEM COMO DOS DOCUMENTOS QUE FORAM ENCARTADOS AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – R. DECISÃO QUE ENFRENTOU, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA, TODAS AS QUESTÕES DEDUZIDAS PELAS PARTES, BEM APRECIANDO AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PRELIMINAR REPELIDA.

MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – RECORRENTE QUE FOI INTIMADA NO PRESENTE INCIDENTE NA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA, APENAS DIANTE DA INEFICÁCIA ORA RECONHECIDA EM SEU DESFAVOR - FRAUDE EFETIVAMENTE VERIFICADA NO CASO, NOS EXATOS TERMOS PREVISTOS PELO ART. 137, DO CPC – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA – AGRAVANTE QUE PÔDE SE MANIFESTAR ACERCA DE TODA A DISCUSSÃO TRAVADA AO LONGO DO EXTENSO INCIDENTE ORA EM DEBATE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.*